Tribunal: STF
Processo: RHC 59316
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
Apelação. Prisão do réu. Antecedentes. Personalidade. Circunstancias do crime. 
- As circunstancias do crime, que revelam uma personalidade moldada em valores legítimos consagrados pela comunidade interiorana, não devem ser levados à conta de maus antecedentes. Recurso de "habeas corpus" provido.